Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DF AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO AUTOR DA AÇÃO. HOSPITAL PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DAS TESES FIXADAS NO IRDR 2016.00.2.024562-9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n. 0707003-41.2020.8.07.0018, que rejeitou o pedido para que fosse determinado o sequestro de verbas públicas, a fim de dar cumprimento a sentença que condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas decorrente da internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado.
2. No IRDR n. 2016.00.2.024562-9 pacificou-se o entendimento que eventuais valores devidos pelo ente público, em casos como esse, devem ser pagos na via administrativa e, em caso de discordância, eventual discussão quanto aos valores devem se dar em ação autônoma, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.
3. Agravo conhecido e não provido.